Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 138030311, dos autos de origem) proferida em ação de execução de título extrajudicial, no 0729738-51.2022.8.07.0001, movida por NERIO CARLOS DE ANDRADE (agravada/executado), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, grafada nos seguintes termos: (...) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica credora, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não comprovam o atual estado de hipossuficiência econômica. Desse modo, recolham-se as custas inicias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) Alega o agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 39844432), que se trata de Ação de Execução de Honorários Advocatícios, no qual o ora agravante se perfaz em credor do importe atualizado de R$8.471,80 (oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos) e que, ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, após a juntada nos autos dos documentos comprobatórios para a benesse, entendeu o Juízo a quo, que os documentos juntados nos autos não comprovam o atual estado de hipossuficiência econômica. Sustenta que em que pese ser uma Pessoa Jurídica, dada a atual crise financeira mundial, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua saúde financeira, comprovada essa situação por meio da juntada de balanços patrimoniais deficitários. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo recursal, determinando-se a imediata suspensão da decisão combatida; em caráter liminar, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, concedendo a assistência judiciária gratuita integral; e, no mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão combatida para conceder a assistência judiciária gratuita integral. Sem preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante/exequente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no processo de origem poderá acarretar o cancelamento do feito. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Nesse sentido, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, a hipótese do benefício constitucional da gratuidade de justiça destinado às pessoas jurídicas é para aquelas que demonstram sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se dos valores necessários a hígida manutenção das suas atividades básicas. Nos limites estreitos da cognição liminar, tenho que os documentos juntados pelo agravante são incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. Portanto, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do mérito do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do agravo, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que entenda suficiente para atestar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.